Tribunal: TJMT
Processo: 1001264-41.2017.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Proferi decisão como Presidente da Turma Recursal, em que revoguei a decisão que havia determinado o sobrestamento do presente Recurso Extraordinário interposto pela parte autora (Defensoria Pública Estadual), com fundamento no Tema de Repercussão Geral no 1.002 do Supremo Tribunal Federal, por estar equivocada, pois a pretensão recursal é a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual.
Como está esclarecido na decisão, neste caso, não deve ser aplicado a Tema no 1.002 e sim o Tema no 1.064, ambos do STF, pois este trata da “Condenação de ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de defensoria pública vinculada a ente diverso”, e a Defensoria Pública Estadual está vinculada ao Estado e não ao Município.
Diz a Defensoria Pública Estadual “que o Tema 1064 menciona somente as fontes não pagadoras da entidade que pugnam pelas custas sucumbenciais, não devendo afetar, portanto, as decisões anteriores referentes ao ente federativo a que se junge a entidade Recorrente”. Requer que seja mantido o sobrestamento do Recurso Extraordinário, em relação à entidade federativa que compõe o Tema no 1.002 do Supremo Tribunal Federal.
No entanto, neste caso, a sentença julgou procedente a pretensão da parte autora, mas não condenou os réus (Estado e Município) ao pagamento de honorários advocatícios.
Os recursos interpostos pelas partes foram improvidos e, por não ter havido condenação em honorários advocatícios na decisão na Turma Recursal, foi interposto Recurso Extraordinário, onde foi postulado apenas a condenação do MUNICÍPIO ao pagamento de honorários advocatícios, conforme se vê nas razões do apelo extremo:
“Versam os presentes autos sobre o cabimento dos honorários à Defensoria Pública. Afinal, apesar de o acórdão ter negado provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Município de Alta Floresta, deixou de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, por entender não serem estes cabíveis à Defensoria Pública”.
Como não foi objeto do recurso extraordinário a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, não há razão para manter a suspensão do processo até o julgamento do Tema no 1.002 do excelso Supremo Tribunal Federal, pois ainda que fosse reconhecido pelo STF o direito da Defensoria Pública receber honorários advocatícios, não poderia haver condenação por ausência de pedido nesse sentido.
Ante o exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão que revogou a decisão que determinou o sobrestamento deste feito, e NEGOU SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.
Transitado em julgado devolva-se este feito à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única